Tribunal: TJBA
Processo: 8062308-47.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062308-47.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: DANIELA DE CARVALHO ALMEIDA ELESBAO

Advogado(s)
:
LAZARO AUGUSTO DE ARAUJO PINTO

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VENDA CASADA DE SEGUROS. ABUSIVIDADE DE ENCARGOS ACESSÓRIOS.
AUSÊNCIA
DE DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de restituição de veículo apreendido e de suspensão da Ação de Busca e Apreensão, sob o fundamento de que a decisão proferida em ação revisional anterior, reconhecendo a abusividade de cláusulas contratuais relativas a seguros agregados ao financiamento, não tem o condão de afastar a mora nem impedir o prosseguimento da ação fiduciária. A agravante celebrou contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, tendo ajuizado revisional por entender haver cobrança indevida de seguros. A liminar de busca foi cumprida antes da publicação do acórdão revisional.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se o reconhecimento de abusividade de encargos acessórios em ação revisional afasta a mora do devedor fiduciante e justifica a restituição do bem apreendido e a suspensão da ação de busca e apreensão.

III. Razões de decidir

3. A tese firmada no Tema 972 do STJ estabelece que a abusividade de encargos acessórios não afasta a mora do devedor fiduciante.

4. A exclusão judicial de seguros vinculados ao contrato configura revisão de encargos acessórios e não descaracteriza o inadimplemento da obrigação principal.

5. A mera propositura de ação revisional não impede a constituição da mora, conforme a Súmula 380 do STJ.

6. A apreensão do bem decorreu de mora regularmente comprovada, não se verificando risco concreto de dano irreparável ou probabilidade do direito a justificar a suspensão do processo ou a devolução do veículo.

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos legais relevantes citados:
Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, §2º; CPC, art. 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 972; STJ, Súmula 380; TJBA, AI 8025357-25.2023.8.05.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de
votos, em
CONHECER E
NEGAR

PROVIMENTO AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
e o fazem de acordo com o voto do Relator.